Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735308-81.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO PECANHA DA SILVA COLETTO, PRISCILA TAISSA PIRES CARVALHO APELADO: PEDRO DAVI SILVA CARVALHO, RAFAEL ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O Apelação interposta pelos autores (Sérgio Peçanha da Silva Coletto e Priscila Taíssa Pires Carvalho) contra a sentença de improcedência prolatada pelo e. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília – Distrito Federal (0735308-81.2023.8.07.0001). Tendo em vista os princípios da não surpresa e da colaboração, intimem-se as partes para manifestação acerca de eventual prescrição da pretensão (Código de Processo Civil, artigos 9o e 10). Prazo comum de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator